Tribunal: STF
Processo: ACO 2757
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. QUESTÃO QUE REVELA TEMÁTICA NÃO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE POTENCIAL DANO AO PACTO FEDERATIVO. QUESTÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 



    1. A repetição de indébito tributário, posto questão que não se encara como conflito federativo, é insuficiente a atrair a competência originária do STF. Precedentes: ACO 2.243, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/05/2016; ACO 983, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/09/2016; ACO 655, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/08/2015; ACO 1220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/12/2013; ACO 828, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23/03/2010).



    2. A competência absoluta é matéria de ordem pública, não se submetendo a preclusão.



    3. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material tornam possível a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A revisão do julgado, com efeitos infringentes, revela-se cabível em sede de embargos quando presentes seus requisitos autorizadores.



    5. Embargos de declaração PROVIDOS, com efeitos infringentes.